Tribunal: TJES
Processo: 5006858-42.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006858-42.2023.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: VALDICEIA DE JESUS ROCHA DA SILVA

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração nos autos RI nº
5006858-42.2023.8.08.0006

Embargante: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Embargado: VALDICEIA DE JESUS ROCHA DA SILVA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE
NEGOU PROVIMENTO A
O RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO
QUANTO AOS
ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO DISPOSTOS EM SENTENÇA
.
MATÉRIA
DE ORDEM PÚBLICA.
TAXA SELIC ESTABELECIDA PELA LEI Nº
14.905/
2024.
IRRETROATIVIDADE.

INCIDÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA VIGÊNCIA DA NORMA.
EMBARGOS CONHECIDOS
E PROVIDOS EM PARTE.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

Na hipótese, argumenta o recorrente que houve contradição no julgamento colegiado, na medida em que manteve a sentença por seus próprios fundamentos, mas não alterou os índices de atualização da condenação. Diz que, no interregno entre a sentença e o julgamento colegiado, foi sancionada a Lei 14.905/2024 que dispôs que a SELIC será usada como índices de juros em negócios jurídicos.

Prima facie
, tal matéria não foi objeto de recurso inominado.

Entretanto, a correção monetária e os juros de mora são
matérias de ordem pública
, de modo que sua aplicação, alteração ou a modificação de seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.
1

Desse modo, a matéria pode ser analisada por meio de Embargos de Declaração.

Verifica-se que o recurso inominado interposto pela embargante foi negado provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos, inclusive os consectários legais da r. sentença, quais sejam,
“
Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 – STF – julgado em 20/11/2017 a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ
”.

Ocorre que, como se sabe, em 01 de julho de 2024, foi publicada a
Lei nº 14.905/2024
, que alterou o art. 406 do Código Civil, para dispor sobre atualização monetária e juros. Nos casos de ausência de convenção entre as partes nos negócios jurídicos, a
SELIC
será adotada como índice para atualização da condenação:

Art. 406.
Quando não forem convencionados
, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei,
os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)”

Importa ressaltar, todavia, que a vigência da referida norma foi condicionada à
vacatio
de 60 dias, passando a viger no dia 30 de agosto de 2024, após a publicação oficial no dia 01 de julho do mesmo ano (art. 5º, II, da Lei nº 14.905).

Frisa-se, conforme disposto acima, que a matéria não foi objeto de recurso inominado e não se vislumbram nulidades na forma como houve a condenação pelo juízo
a quo
, razão pela qual não há fundamentos para alteração dos índices dispostos em sentença até o início da vigência da Lei nº 14.905/2024.

Considerando, entretanto, (I) que os referidos índices já vigoravam no sistema jurídico em data anterior ao advento do novel diploma legal, (II) que a jurisprudência do C. STJ já se orientava pela aplicação da SELIC, quando da incidência cumulativa de correção monetária e juros (AgInt no REsp 1955415 / SP), e (III) que existia dúvida objetiva sobre os índices a aplicar quando juros legais e correção monetária não incidissem cumulativamente no mesmo interregno (computando-se um ou outro, mas não ambos), não se encontra óbice à aplicação da nova disposição legal, por analogia, em períodos anteriores. Trata-se da solução expressamente esposada pelo legislador, dentre aquelas já anteriormente possíveis, logo, apresentando a mesma ratio interpretativa do ordenamento anterior a justificar sua adoção em caráter retrospectivo, quando omissa a decisão ou sentença exequenda.

Deve ser respeitado, no entanto, o critério adotado pela sentença prolatada, já que, não tendo sido alcançado o interstício pela lei nova, incorpora o ato sentencial parâmetros compatíveis com a jurisprudência vigente à época, para o período de não incidência cumulativa de juros e correção monetária. Não houve, a rigor, erro a sanar, tampouco omissão a suprir, no período em evidência.

Em resumo, reconhecendo o fato superveniente da inovação do ordenamento jurídico, devem ser observados os seguintes parâmetros:

Incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, conforme disposto na sentença
a quo
, até 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, deve incidir a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária, até o efetivo pagamento da condenação, cujo cálculo deverá observar a metodologia prevista na RESOLUÇÃO DO CMN Nº 5.171, de 29 de agosto de 2024.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para retificar o julgado e estabelecer os índices de atualização da condenação na forma acima exposta.

É como voto.

1 Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ORDEM PÚBLICA. AJUSTE DE OFÍCIO QUE NÃO CONSTITUI DECISÃO EXTRAPETITA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDADA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia, ajustando, de ofício, os pontos que constituem matéria de ordem pública;
2. Considerando que os juros e correção monetária, como consectários legais, tem natureza de ordem pública, podendo o magistrado pode conhecer e ajustar de ofício, cuja decisão não se configura extrapetita
; 3. Embargos rejeitados. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5010651-41.2022.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data: 18/07/2023)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)